Tribunal: TJDFT
Processo: 0743399-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743399-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: VITOR MARCELO NUNES FERREIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados contra a decisão de indeferimento do pedido na ação de busca e apreensão 0702427-36.2023.8.07.0006 (1a Vara Cível de Sobradinho/DF), consistente na realização de “pesquisas de endereços através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determinando a emenda a inicial para que seja comprovado o cadastro da empresa autora no sistema de recebimento de comunicações eletrônicas do PJe, sob pena de extinção, ou justificada a impossibilidade de fazê-lo”. Preliminarmente, em observância à ordem cronológica dos atos processuais analisados nos autos originários, constata-se que a decisão ora impugnada teria sido disponibilizada em 11 de setembro de 2023 (id 171456920), e, em 13 de setembro de 2023, a parte autora, ora agravante, teria se manifestado apenas no sentido de que não estaria obrigada a se cadastrar no sistema eletrônico do Pje, para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, por não possuir personalidade jurídica (id 171782048), o que foi indeferido em 19 de setembro de 2023 (id 172270402), e publicado em 27 de setembro de 2023 (id 173185218). No presente recurso a agravante pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida as pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de que “não possui personalidade jurídica, não está obrigado a aderir ao cadastramento prévio ao sistema eletrônico no sistema PJe”. Em atenção ao princípio da não surpresa, a parte agravante foi intimada para comprovar a tempestividade do agravo de instrumento, uma vez que a decisão impugnada (id 170998479) teria sido disponibilizada em 11 de setembro de 2023, e o presente recurso foi interposto em 9 de outubro de 2023. Alternativamente, se o caso, poderia emendar à petição inicial do agravo, de sorte a adequar o pedido recursal à obrigatoriedade (ou não) do seu cadastramento no sistema do PJe para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica (objeto de indeferimento da decisão de id 172270402). Em 3 de novembro de 2023, a parte agravante, extemporaneamente (id 52996075), limitou-se a informar que o recurso estaria tempestivo, e “não possui personalidade jurídica, portanto, não tem a obrigação de promover o cadastramento”. Pois bem. De antemão, deixo de conhecer do pedido de realização de pesquisas via sistema Sisbajud, Renajud e Infojud por se tratar de matéria preclusa, ante a sua intempestividade. Conheço parcialmente do recurso, em relação à obrigatoriedade (ou não) de cadastramento eletrônico da agravante no sistema do Pje. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Inquestionável que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (Código de Processo Civil, art. 246, § 1o). Igualmente, estabelece o art. 2o da Portaria GC no 160/2017 do TJDFT: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. No mais, a Portaria GC no 160/2017 do TJDFT dispõe que: Art. 2o § 1o As microempresas e as empresas de pequeno porte, ainda que não sejam obrigadas ao cadastramento, poderão aderir ao sistema de recebimento de citações e intimações na forma eletrônica. § 2o As empresas e entidades mencionadas no caput deste artigo deverão se cadastrar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da entrada em vigor desta Portaria. Art. 3o Para efetivar o cadastro, as pessoas jurídicas deverão realizar o download do Termo de Adesão e do Formulário de Solicitação de Acesso ao PJe - Pessoa Jurídica, disponibilizados no sítio eletrônico deste Tribunal, no menu de serviços ao cidadão, e fornecer os seguintes dados e documentos: I - Atos constitutivos da sociedade, com a documentação comprobatória; II - Nome, Registro Geral – RG e Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do gestor, do gestor assistente e dos usuários assistentes, em quantidade que atenda às necessidades da empresa. (...) §3o O Formulário de Acesso e o Termo de Adesão, preenchidos, bem como toda a documentação listada no parágrafo anterior deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico cadastroempresa@tjdft.jus.br. Art. 4o Caberá à Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância - COSIST: I - cadastrar a empresa solicitante no Sistema PJe; II - fornecer o login e senha de acesso às pessoas mencionadas no §1o do art. 3o; III - comunicar às serventias judiciais toda adesão ao recebimento de citações e intimações "via Sistema”. Nesse quadro, a despeito da natureza jurídica de condomínio do fundo de investimento, ora agravante (Código Civil, art. 1.368-C), entendo que a obrigatoriedade de cadastramento abarca a entidade jurídica que possui CNPJ, uma vez que se trata de ente privado com capacidade processual, circunstância que impõe a obrigação de observância dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Importante assinalar que a recorrente não demonstrou qualquer impedimento para o cumprimento da obrigação. Além disso, a exigência do cadastramento não constitui óbice ao livre acesso à justiça. Ao revés, contribui para a celeridade processual, de sorte que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FUNDO DE INVESTIMENTO. NATUREZA DE CONDOMÍNIO. CADASTRAMENTO NO SISTEMA DO PJE. OBRIGATORIEDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO. ENTE PRIVADO. CAPACIDADE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A despeito de deter natureza jurídica de condomínio, imputa-se à autora o cadastramento no sistema de recebimento de comunicações eletrônicas do PJe, por se tratar de ente privado com capacidade processual, o que exige observância aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A exigência do cadastramento eletrônico não imputa à parte qualquer óbice ao livre acesso à justiça, especialmente porque se trata de procedimento simples, com medidas totalmente hábeis de serem tomadas, sem apresentar dificuldades ou empecilhos, não restando demonstrado qualquer impedimento para o devido cumprimento do dever legal. 3. A inércia da autora em proceder ao cadastramento eletrônico, sem qualquer justificativa para tanto, negando-se a cumprir norma jurídica que visa à celeridade e efetividade processual, não coaduna com o dever de cooperação imputado às partes, e implica no correto indeferimento da petição inicial. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1775362, 07146672820218070006, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. CADASTRAMENTO DO CONDOMÍNIO JUNTO AO PJE. RECEBIMENTO DE COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS ATRAVÉS DO SISTEMA. ENTE DESPERSONALIZADO. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. CONFIGURAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE CADASTRAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. (...) 4. O condomínio residencial, cuja natureza jurídica não está elencada no artigo 44 do Código Civil, é compreendido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como entidade despersonalizada. 5. O fato de o condomínio edilício ser caracterizado como ente despersonalizado não o exime de efetivar o cadastramento eletrônico obrigatório, porquanto a capacidade processual que é conferida aos chamados entes despersonalizados resulta na obrigação de observar os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente se não fora demonstrado nenhum impedimento para o devido cumprimento do referido dever legal. 5.1 A despeito da natureza jurídica do condomínio edilício não tipificar sociedade empresária, sendo ente despersonalizado, com obrigações e deveres próprios, os condomínios possuem capacidade processual para realizar em juízo todos os atos necessários à prestação jurisdicional. 5.2. Em juízo, o ente despersonalizado goza de personalidade judiciária na defesa de seus interesses, devendo se submeter ao regramento atinente ao encargo que exerce, sobretudo porque as regras processuais ressalvam apenas as microempresas e empresas de pequeno porte. 5.3. O que deve prevalecer é a condição de litigante em processos judiciais, com interesses ativos e passivos, não havendo nenhuma razão para excluir os condomínios da obrigatoriedade de cadastramento no Processo Judicial Eletrônico (PJE). Precedentes. 6. Tratando-se de procedimento que pode ser realizado sem maiores dificuldades pelo condomínio edilício, a obrigatoriedade de cadastramento eletrônico em nada prejudica o livre acesso à justiça. 6.1 A informatização do processo acarreta a necessidade de cadastramento eletrônico que, determinado por regra jurídica cogente, contribui para a celeridade processual e redução dos custos do processo. 7. Em se tratando de execução de título extrajudicial, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender a determinação de emenda, para o fim de comprovar o cadastramento do condomínio no sistema eletrônico PJE. 8. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1744678, 07028829820238070006, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. CADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO. PJE. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o condomínio apelante pretende obter a desconstituição da sentença que indeferiu a petição inicial em razão do não atendimento à determinação de cadastramento eletrônico no sistema PJe. 2. Após o ajuizamento da ação é atribuição do Juiz analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular e a existência das eventuais circunstâncias que impossibilitem o respectivo julgamento de mérito. 2.1. No presente caso o Juízo singular concedeu prazo para o cumprimento de diligência, indicando precisamente a necessidade de cadastramento eletrônico do condomínio demandante no sistema PJe. 3. O fato de ser o condomínio ente despersonalizado não o exime de efetivar o cadastramento eletrônico obrigatório, notadamente por não ter sido demonstrado nenhum impedimento para o cumprimento do referido dever. 4. Por se tratar de procedimento que pode ser realizado sem maiores dificuldades, o dever de cadastramento eletrônico em nada prejudica o livre acesso à justiça. 4.1. Além disso o cadastramento eletrônico decorre da informatização do processo e contribui para a celeridade processual e para a redução do custo do processo. 4.2. O descumprimento do aludido comando jurisdicional, portanto, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção da relação jurídica processual sem exame do mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390187, 07243431520218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator